Tribunal: TJBA
Processo: 8033967-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033967-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, VICTOR PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: JORGE LUIZ LIMA COSTA

Advogado(s)
:
ELISANGELA SANTANA OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de instrumento. Superendividamento. Limitação de descontos em folha de pagamento. Preservação do mínimo existencial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação nº 8141965-69.2024.8.05.0001, que limitou os descontos em folha de pagamento da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). A parte agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, ausência de superendividamento;

II. Questão em discussão

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a limitação dos descontos em folha de pagamento em razão de superendividamento do consumidor;

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.181/2021, assegura o direito à prevenção e ao tratamento do superendividamento, incluindo a preservação do mínimo existencial, como desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 4º, X, 6º, XI, e 54-A, §1º);

4. Os documentos constantes nos autos revelam que a parte agravada, após descontos compulsórios, dispõe de rendimento líquido reduzido, evidenciando comprometimento substancial da renda mensal, o que caracteriza situação de superendividamento nos termos da legislação aplicável;

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legalidade da limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos, como forma de garantir o mínimo existencial (Súmula 603/STJ e AgInt no REsp 1.790.164/RJ);

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº

8033967-11.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA
e Agravado
JORGE LUIZ LIMA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO

o agravo interno
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.